Tribunal: STF
Processo: RE 1568477
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 2.058/2024. Transparência Administrativa. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento aos recursos extraordinários para julgar improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade e declarar a constitucionalidade da Lei nº 2.058/2024 do Município de Rinópolis, restabelecendo sua vigência e eficácia.



    II. Questão em discussão



    2. Há dois pontos em questão: (i) saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e, atendido o primeiro, (ii) saber se deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento aos recursos extraordinários, com base na orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.444.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão agravada. Nas razões recursais, o agravante alegou supostos vícios de ilegitimidade ativa recursal do Presidente da Câmara de Vereadores, suscitou óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas 279 e 280 do STF, bem como invocou o Tema 917 da repercussão geral, matérias que não constituem fundamento da decisão agravada. Tal fato configura óbice previsto na Súmula 287 do STF. A jurisprudência do STF exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.